Tribunal: TJBA
Processo: 8138828-84.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8138828-84.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO SAFRA S A

Advogado(s)
:
ALEXANDRE FIDALGO

APELADO: HENRIQUE FORTUNATO DE CERQUEIRA

Advogado(s)
:
MATHEUS NORA DE ANDRADE, JAMILE CARDOSO VIVAS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DO CONTRATO. ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA AFASTADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira em face de sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por consumidor que alegava desconhecer a contratação de empréstimo consignado, pleiteando a nulidade do contrato e a devolução de valores descontados. A parte ré sustentou a regularidade da contratação, com base em prova documental anexada aos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a instituição financeira comprovou a regular contratação de empréstimo consignado, afastando a alegação de desconhecimento do contrato e, por conseguinte, a responsabilidade objetiva pelos descontos efetuados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, prevista no art. 14 do CDC, pode ser afastada mediante a comprovação da inexistência de defeito na prestação do serviço ou da ocorrência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

4. A instituição financeira comprovou a existência da contratação por meio da cédula de crédito bancário subscrita pelo autor, com apresentação de documento pessoal, bem como comprovante de pagamento à instituição de origem da portabilidade.

5. A alteração na numeração do contrato, em razão da adequação à margem consignável, não descaracteriza a relação contratual original, tratando-se do mesmo negócio jurídico com numeração atualizada.

6. A ausência de impugnação à assinatura constante no contrato e a não apresentação de réplica pelo autor corroboram a validade da contratação.

7. Nos termos do art. 373, II, do CPC, o réu desincumbe-se do ônus probatório ao apresentar elementos que afastem os fatos constitutivos alegados pelo autor, o que ocorreu no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A responsabilidade objetiva do fornecedor pode ser afastada mediante a demonstração da regularidade da contratação e da ausência de defeito na prestação do serviço.

2. A apresentação de cédula de crédito assinada, acompanhada de comprovante de pagamento e ausência de impugnação da parte autora, constitui prova suficiente da validade da contratação.

3. A mudança na numeração do contrato bancário, por motivo de adequação à margem consignável, não descaracteriza a relação jurídica firmada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8138828-84.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante BANCO SAFRA S A e como apelada HENRIQUE FORTUNATO DE CERQUEIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .